Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714540-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO EMBARGADO: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração em face da decisão que corrigiu a inexatidão material contida no acórdão, para fazer constar “[...]Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.”. Em resumo, alega haver equívoco quanto ao valor fixado de honorários advocatícios. Assinala que a pretensão formulada foi a restituição R$ 30.000,00 em virtude de a rescisão de contrato de aviação executiva, e foi vitorioso em R$ 24.000,00, pelo que os honorários devem incidir apenas sobre a parte que sucumbiu, no caso R$ 6.000,00. DECIDO. Não se verifica o apontado equívoco. A decisão bem fixou o montante de honorários advocatícios, de acordo com a norma de regência. Eventual inconformidade do recorrente não configura erro material, tampouco obscuridade, omissão ou contradição para desafiar os embargos de declaração. Como assinalado na decisão embargada, no sistema dos Juizados Especiais há um regime próprio acerca das verbas de sucumbência. Os honorários advocatícios incidem sobre o valor da causa na hipótese de ausência de condenação, ou sobre o montante da condenação, quando houver. Essas são as balizas fixadas pela lei, que não podem ser subvertidas ou menosprezadas para atender à um particular interesse do recorrente. Não há previsão para que o arbitramento recaia apenas sobre a parte que o recorrente foi vencido. Cabe ao recorrente, antes de interpor o recurso, avaliar os riscos de eventual sucumbência. Ademais, é inoportuna e imprópria a discussão sobre o montante fixado, dado que o acórdão há muito já transitou em julgado e já foi baixado à origem. O retorno do processo à instância recursal objetivou apenas a correção de erro material, e não houve, e nem poderia haver, alteração da condenação que já se achava implícita no dispositivo do acórdão. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração rejeitados. (e) Brasília/DF, 23 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito